Tribunal: TJDFT
Processo: 0722215-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0722215-96.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VINICIUS ALEIXO DOS SANTOS RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 70043397) interposto pelo autor contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização, julgou improcedente os pedidos iniciais. O recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID 70043399. Decido. O extrato bancário trazido aos autos (ID 70390212) indica que, nos meses de janeiro a março de 2025, o recorrente auferiu renda mensal média de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que comprova que o recorrente possui plenas condições financeiras para o pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito